Tribunal: TJPA
Processo: 0811067-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811067-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARTHUR TIBURCO FIGUEIREDO ALTOE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 46, DA LEI DE Nº 9.605/98, 171, 180, §1º, 288 e 299, c/c 71, TODOS DO CP (crime ambiental, estelionato, receptação, associação criminosa e falsidade ideológica) – DECRETO PREVENTIVO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Arnaldo Ramos de Barros Júnior, Railson dos Santos Campos e Evaete Santos de Souza, em favor do nacional ARTHUR TIBURCO FIGUEIREDO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que foi decretada a prisão preventiva do paciente, autos do processo crime de nº 0801150-87.2023.8.14.0138, pelo suposto envolvimento no cometimento do delitos capitulados nos arts. 46, da Lei nº 9.605/98, 171, 180, §1º, 288 e 299, c/c 71, todos do CP (crime ambiental, estelionato, receptação, associação criminosa e falsidade ideológica).

Alegam ilegalidade no decreto preventivo por falta de fundamentação, requerendo, através da concessão da medida liminar, sua cassação, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Ao indeferir a medida liminar, Id 20732292, o e. Juiz Convocado Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima requisitou informações que foram prestadas na Id 20797419, constando na Id 21016820 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, com indicação de minha prevenção ao feito que acatei Id 21246517.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ARTHUR TIBURCO FIGUEIREDO, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos arts. 46, da Lei nº 9.605/98, 171, 180, §1º, 288 e 299, c/c 71, todos do CP (crime ambiental, estelionato, receptação, associação criminosa e falsidade ideológica), em que se alega falta de fundamentação no decreto preventivo.

Consta dos documentos juntados que o paciente, juntamente com outros 07 (sete) envolvidos, durante os anos de 2021 a 2023, em associação criminosa e continuidade delitiva, criavam empresas em nome de “laranjas” e fraudavam o sistema SISFLORA com operações florestais falsas, gerando créditos florestais inexistentes, tudo para validar a exploração ilegal de madeira que eram beneficiadas em serrarias geridas pela organização, fatos apurados em intensa investigação deflagrada pela Policia Civil através da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal – DEMAPA, em operação denominada “HOME BROKER”.

De início, ressalto que os impetrantes indicam como ato coator a decisão que decretou a prisão cautelar, contudo, juntam como prova pré-constituída a decisão que indeferiu o pedido de revogação juntado na Id 20539823, local de onde se extrai os fundamentos que justificaram seu deferimento:

“Após uma análise minuciosa dos autos, é evidente que os pleitos dos requerentes em questão, até o presente momento, não merecem acolhimento. Vale ressaltar, em primeiro lugar, que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada de acordo com a situação da causa, tendo, pois, caráter
rebus sic stantibus
, conforme estabelecido no artigo 316 do Código de Processo Penal.

Desta maneira, para que os pleitos fossem deferidos, seria necessário que novos elementos fossem apresentados nos autos, indicando que as prisões em questão deveriam ser revogadas
.

No entanto, após uma análise detalhada do processo, em que pese os argumentos elencados pela Defesa dos requerentes, entendo que o indeferimento do pleito é uma medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou, datada de 19/09/2023 (ID nº 101535718) e que manteve (ID 106259041) a prisão preventiva dos denunciados.

Portanto, os pressupostos e fundamentos para a manutenção das prisões permanecem válidos, de acordo com o conjunto probatório presente nos autos”. <sic>

Data venia
, mostra-se evidente que o juízo ao indeferir o pedido de revogação do decreto preventivo, utilizou de fundamentação lastreada na técnica
per

relationem
, sustentando que ainda se mantem hígidos os motivos que justificaram a custódia preventiva.

Assim, o ato coator é a remissão ao decreto preventivo originário, não juntado com a impetração, com uso da técnica
per

relationem,
que tem amparo jurídico e jurisprudencial, como se vê:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Ressalte-se, por oportuno, que o juízo ao prestar informações na Id 20797419 relata que o paciente, embora tenha apresentado resposta à acusação, ainda não foi apresentado em juízo, e, portanto, pendente de cumprimento a prisão cautelar.

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem ante a ausência de ilegalidade a ser sanada.

É o voto.

Belém, 29/09/2024